Tribunal: TJSP
Processo: 1018274-38.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito com pedido de danos morais – Sentença de improcedência - Descabimento – Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida de contrato de financiamento celebrado com terceira financeira credora, com cessão de crédito ao requerido – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC) -

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito com pedido de danos morais – Sentença de improcedência - Descabimento – Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida de contrato de financiamento celebrado com terceira financeira credora, com cessão de crédito ao requerido – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC) - Prescrição da dívida consumada - Inexistência de prova de causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional - Inexigibilidade do débito, por prescrito - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de débito prescrito - Observância do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica - Obrigação natural – Dívidas que somente poderiam ser quitadas voluntariamente pelo devedor (art. 882 do CC) – Precedentes do TJSP – Recurso provido.

Danos morais – Inocorrência - "Serasa Limpa Nome" que se trata de plataforma de mera tentativa de negociação de dívidas, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Inexistência de prova da negativação da autora, redução do score de crédito ou cobrança vexatória ou abusiva da dívida impugnada - Danos morais não evidenciados – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*